Tribunal: TJES
Processo: 5009412-50.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009412-50.2025.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: IGOR DE AZEVEDO ROBERTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009412-50.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IGOR DE AZEVEDO ROBERTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CP) – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES – MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – RECURSO DESPROVIDO.

I. Questão decidida:

A análise da legalidade da decisão de pronúncia que submeteu o recorrente ao Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado.

A verificação da suficiência de indícios de autoria, calcada em depoimentos colhidos na fase inquisitorial e ratificados por testemunhos policiais em juízo.

A legitimidade da manutenção da qualificadora de motivo torpe diante de elementos que apontam para "acerto de contas" relacionado ao tráfico de drogas.

II. Razões de decidir:
4. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade, no qual vigora o princípio
in dubio pro societate
. Demonstrada a materialidade e havendo indícios de autoria, a competência para o julgamento é do Tribunal do Júri. 5. Os depoimentos de policiais militares que, em juízo, confirmaram a identificação do réu feita pela vítima logo após o crime, constituem lastro probatório suficiente para a pronúncia, conforme a jurisprudência consolidada. 6. A qualificadora do motivo torpe só deve ser afastada nesta fase quando manifestamente improcedente. Havendo indícios de que o crime decorreu de dívidas de tráfico, a questão deve ser dirimida pelos jurados. 7. Precedente citado: TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0014678-23.2013.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, Julg: 13/05/2025 (Caso Ubiratan Almeida Azevedo).

III. Dispositivo e tese:
8. Recurso conhecido e desprovido. 9.
Tese de julgamento:
"1. Na fase de pronúncia, a existência de indícios de autoria corroborados por depoimentos judiciais de agentes públicos autoriza a submissão do caso ao Tribunal do Júri. 2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia apenas é cabível quando estas forem manifestamente dissociadas das provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I; CP, art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, RESE 0014678-23.2013.8.08.0048, Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal, j. 13/05/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009412-50.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IGOR DE AZEVEDO ROBERTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por IGOR DE AZEVEDO ROBERTO contra a r. decisão que o pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP).

A defesa pugna pela impronúncia ou absolvição sumária, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e fragilidade das provas, que seriam meramente inquisitoriais.

Segundo consta da denúncia, no dia 22 de julho de 2018, por volta das 22h, no bairro Vila Nova, em São Mateus/ES, o acusado, agindo com
animus necandi
e por motivação torpe (relacionada a dívidas de tráfico de entorpecentes), efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Jhonata Gomes dos Santos, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima recebeu pronto atendimento médico.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e pelo Boletim de Ocorrência, que confirmam que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo.

No que tange à autoria, em que pese a negativa do réu e a parcial retração da vítima em juízo, os indícios são suficientes para a manutenção da pronúncia. É cediço que nesta fase vigora o princípio
in dubio pro societate
, bastando a prova da materialidade e a existência de indícios que apontem o acusado como provável autor.

Colhe-se dos autos que, logo após o crime, a vítima identificou o recorrente. O depoimento dos policiais militares em juízo é crucial, pois ratifica a delação feita no calor dos fatos:

"Que a vítima, mesmo ferida, apontou o nacional conhecido como 'Paulinho' [Igor de Azevedo Roberto] como o autor dos disparos; que a motivação seria uma dívida relacionada ao tráfico no bairro Vila Nova." (Trecho do depoimento do Policial Militar, id. 81370226).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a pronúncia seja fundamentada em elementos do inquérito, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório, como ocorre no presente caso através do testemunho dos agentes estatais.

Quanto à qualificadora prevista no inciso I do § 2º do art. 121, esta deve ser mantida. Há elementos nos autos indicando que o crime foi motivado por vingança ou cobrança decorrente do tráfico de entorpecentes, o que caracteriza a torpeza.
No caso de Igor de Azevedo Roberto, os elementos que dão lastro à qualificadora e impedem o seu decote nesta fase apontam para
a indicação de que o atentado foi motivado por dívidas ou disputas relacionadas ao comércio de entorpecentes. A jurisprudência entende que o homicídio praticado para assegurar o domínio do tráfico ou como "acerto de contas" de drogas caracteriza a torpeza (
0014678-23.2013.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

2ª Câmara Criminal
Tribunal de Justiça
Julg: 13/05/2025)
. N
o processo, surgem com o depoimento dos policiais militares em juízo (Id. 81370226) reforça que a motivação seria uma dívida relacionada ao tráfico no bairro Vila Nova.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é permitida quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica aqui. Conforme o Parecer Ministerial:

"A dinâmica dos fatos sugere uma execução sumária motivada por disputas de grupos criminosos locais, o que autoriza a submissão da qualificadora ao Conselho de Sentença." (Id. 19096090).

Portanto, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (mesmo que baseados na identificação inicial da vítima confirmada por policiais em juízo), a pronúncia é medida que se impõe. Cabe aos jurados, no exercício de sua competência constitucional, decidir entre a tese acusatória e a negativa de autoria sustentada pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.